Tribunal: TJPA
Processo: 0001659-62.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001659-62.2012.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIEIRA DA SILVA & CAMARA LTDA, AILHA VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, em razão da aplicação do Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da extinção, de ofício, da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir; e (ii) definir se era necessária a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da incidência do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as balizas normativas estabelecidas por cada ente federado.

A sentença revelou-se prematura, impondo-se sua anulação para oportunizar a prévia manifestação da Fazenda Pública em relação ao Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção automática de execução fiscal de pequeno valor quando houver movimentação útil no processo e demonstração de interesse da Fazenda Pública na persecução do crédito.

A extinção de execução fiscal com fundamento em ausência de interesse processual exige prévia manifestação da Fazenda Pública sobre a incidência dos atos normativos pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, §4º; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184; STJ, Súmula 452.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da Execução Fiscal nº 0001659-62.2012.8.14.0065, ajuizada em desfavor de VIEIRA DA SILVA & CAMARA LTDA. e AILHA VIEIRA DA SILVA, visando à cobrança de débito inscrito em dívida ativa, nos seguintes termos:

“DECIDO
.

A presente demanda é um caso nítido de perda do interesse de agir superveniente do Exequente.

No caso em apreço, a norma 8.870/2019 faculta a fazenda pública desistir de execuções fiscais de pequeno valor:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos: IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Ademais a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional da Magistratura assim determina:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

Verifico, portanto, que a legislação estadual se encontra de plano com a Resolução retromencionada, existindo
ausência de interesse processual
do Exequente, consubstanciado nos efeitos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A DEMANDA sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto, ao argumento de que o CNJ extrapolou os limites de sua competência constitucional prevista no art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, não podendo impor a extinção de execuções fiscais de pequeno valor;

(ii)

que a legislação estadual e a jurisprudência do STJ estabelecem mera faculdade à Fazenda Pública quanto ao ajuizamento ou desistência de execuções fiscais de baixo valor, sendo vedada a extinção de ofício pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula 452 do STJ;

(iii)

a nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, em razão da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ;

(iv)

que a aferição do valor para fins de aplicação da Lei Estadual nº 8.870/2019 e da Resolução nº 547/2024 deve considerar o débito consolidado do contribuinte, correspondente à soma de todos os débitos existentes perante a Fazenda Pública Estadual, e não apenas o valor isolado da execução em curso;

(v)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 34661684.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso

A matéria controvertida restringe-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu, de ofício e sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, ora apelante, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, com base no Tema 1184 do STF, na Resolução nº 547/2024 do CNJ e na Lei Estadual nº 8.870/2019, bem como à análise da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da incidência dos referidos atos normativos.

Conforme relatado, a execução fiscal originária foi proposta para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cujo valor histórico indicado na inicial correspondia a R$ 1.829,82.

O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender caracterizada a ausência de interesse processual superveniente da Fazenda Pública, diante da incidência da Lei Estadual nº 8.870/2019 e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por se tratar de execução fiscal de baixo valor.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Todavia, a conclusão adotada pelo Juízo de origem não se sustenta.

De início, destaca-se que não houve citação válida do executado.

Em 05/09/2024, o apelante requereu a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei 6830/80, e ainda, a imediata inclusão do apelado no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD (id nº 34661677), o que foi deferido pelo juízo em 13/01/2025.

Em 02/02/2026, o magistrado julgou o processo, extinguindo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (id nº 34661680).

O apelante alega que a sentença não observou a Súmula 452 do STJ, que assim dispõe:

A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), firmando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

No caso, não estão presentes todos os requisitos para caracterização da ausência de interesse processual, conforme o Tema 1184 do STF. Com efeito, não houve a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a extinção do processo.

Neste sentido, o §4º do art. 40 da LEF determina que a extinção da execução fiscal somente pode ocorrer após ser ouvida a Fazenda Pública, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No mesmo sentido, o art. 485, II, III do CPC, determina que a parte será intimada pessoalmente para se manifestar antes da extinção do processo, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

De igual modo, o Tema 1184/STJ firmou entendimento que a extinção da execução fiscal de baixo valor depende de prévia intimação da Fazenda Pública para que esta se manifeste sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se prematura, impondo-se sua anulação para que seja oportunizada manifestação da Fazenda Pública acerca da incidência do Tema 1184/STF, da Resolução nº 547/2024 do CNJ e da Lei Estadual nº 8.870/2019, e análise das providências executivas eventualmente cabíveis.

Ante ao exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026